Tribunal: TCU
Processo: 042.965/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7614/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, relativa ao exercício de 2017. O processo de contas foi organizado de forma agregada, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa - TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa - TCU 161/2017, contemplando, além das contas da Anatel, que é a unidade jurisdicionada consolidadora, as contas do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - Fust e do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel. A Anatel, criada pela Lei 9.472/1997, integra a Administração Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e tem por finalidade regular o setor de telecomunicações. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM realizou a análise dos principais aspectos da gestão a partir das verificações do controle interno, conforme definido em comum acordo com esta Corte; considerando que a SeinfraCOM entende que as análises e recomendações do controle interno são oportunas e suficientes para sanear as pendências detectadas, dentre outros aspectos, quanto à análise da metodologia de cálculo dos saldos decorrentes de eventual desoneração regulatória; à fiscalização realizada pela Anatel relativa aos bens reversíveis; à carência de definição clara dos critérios para amortização e depreciação de bens reversíveis a ser realizada pelas empresas cessionárias de forma padronizada; considerando que a prestação de contas evidenciou a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade dos atos de gestão dos responsáveis; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade das contas com quitação plena aos gestores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 169, inciso III, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 14 à Agência Nacional de Telecomunicações; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 042.965/2018-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Anibal Diniz (CPF XXX.210.702-XX); Emmanoel Campelo de Souza Pereira (CPF XXX.910.764-XX); Igor Vilas Boas de Freitas (CPF XXX.286.988-XX); Juarez Martinho Quadros do Nascimento (CPF XXX.722.772-XX); Leonardo Euler de Morais (CPF XXX.516.781-XX); Otavio Luiz Rodrigues Junior (CPF XXX.391.263-XX). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Daniel Andrade Fonseca e outros (não advogados), representando Agência Nacional de Telecomunicações. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.